Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC. Caso ocorra a morte de qualquer das partes durante a tramitação do feito, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, suspendendo-se o processo para tanto, objetivando a habilitação nos autos.
2. Sobre o tema, o STJ entende que o correto enquadramento jurídico desta situação é de ilegitimidade passiva, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 31.8.2018).
3. Se a ação é proposta contra quem já faleceu, o juiz facultará ao autor emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo da relação processual, a depender da existência, ou não, de inventário aberto. Se de fato existir inventário em curso, o espólio deverá ser citado na pessoa do inventariante, e não dos sucessores do falecido devedor.
4. No caso, além de o magistrado não ter facultado à autora, de maneira expressa, a emenda da petição inicial, a sentença de extinção do processo, sem exame de mérito, é incompatível com decisões anteriores, implicando em preclusão lógica, ou seja, a perda de um poder processual em razão da prática de um ato anterior com ele incompatível.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.